Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-46.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-46.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO DA CRUZ CARDOSO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ANOS DE 2013 A 2017. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 7º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL APENAS ÀS RELAÇÕES TRABALHISTAS DE NATUREZA CELETISTA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA EM RELAÇÃO À VERBA PAGA EM 2013. DIFERENÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ANO DE 2017. RÉU QUE SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000593-46.2018.8.05.0130
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e Apelado
FABIO DA CRUZ CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR